Tribunal: TCU
Processo: 034.351/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11672/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.351/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilla Maria da Silva Neves (XXX.557.797-XX); Daniel Pedro Nunes da Silva (XXX.125.207-XX); Davi Rodrigues Paes Leme (XXX.174.347-XX); Eduardo Roberto Freitas da Silva (XXX.162.959-XX); Evaldo Goncalves Pimenta dos Santos (XXX.865.057-XX); Evellyn de Souza do Nascimento Silva (XXX.833.627-XX); Gabriel Amorim dos Santos (XXX.685.987-XX); Luiz Filipe Peres Cabral (XXX.725.227-XX); Sara do Nascimento Souza Martins (XXX.179.237-XX); Thiago Azevedo Chagas Martins (XXX.004.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.